Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715367-25.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLIVEIRA CARNEIRO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 54 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DESPACHO José Oliveira Carneiro não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação. Intime-se José Oliveira Carneiro para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator